Tribunal: TJPA
Processo: 0007924-32.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007924-32.2013.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: HUMBERTO DA SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0007924-32.2013.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADO: HUMBERTO DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS
.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA.
AFASTADA.
RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL.
ANALISADA E AFASTADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES
.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ
. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da reforma da sentença que julgou procedente o pedido condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira a fornecer tratamento médico à paciente diagnosticado com calculo renal;

II-

Conforme regra do parágrafo único do art. 200 do CPC/15, o pedido de desistência da ação somente irradiará efeitos após a sua homologação pelo juiz, é sabido que a parte poderá dele se retratar até a data da prolação da sentença homologatória, o que ocorreu nos autos, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir;

III-

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.
Precedentes do STF e STJ.

IV-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

V-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana. Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais.

VI-

A Administração não demonstrou sua manifesta impossibilidade de prestar individualmente o tratamento requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

VII-

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é medida que se impõe.

VIII-

Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

IX-

Recurso interposto pelo Estado do Pará
conhecido
e
parcialmente provido
, apenas e tão somente para limitar as
astreintes
ao montante de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e afastar a condenação de honorários advocatícios em face da Defensoria Pública;

X-

Recurso interposto pelo Município de Altamira
conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira, que julgou procedente de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, proposta por
Humberto da Silva Gomes, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Consta nos autos que o assistido se encontra em tratamento fora de domicílio em Belém/PA, pois realiza tratamento de litotripsia extracorpórea por ondas de choque, devido possuir cálculo renal. Narra a exordial que por força do seu grave estado de saúde, o Demandante precisa ser submetido a tratamento contínuo, com a realização do procedimento médico (litotripsia extracorpórea por ondas de choque).

O representante da parte autora ressaltou que nas últimas consultas realizadas no Município de Belém, o requerente não pode realizar o tratamento, pois a máquina estava quebrada. Informou que a referida máquina encontra-se funcionando atualmente, necessitando o Autor se deslocar para Belém, para poder realizar o tratamento médico adequado, contudo, o Requerido mostrou resistência em disponibilizar as passagens aéreas para o Autor e para o seu acompanhante, bem como disponibilizar ajuda de custo.

Assim, requereu que fosse julgado procedentes os pedidos contidos na ação, para que o requerido fosse condenado a promover, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por transporte aéreo, o deslocamento do Autor para a cidade de Belém, com acompanhante, a fim de que seja submetido, na rede pública de saúde, ao tratamento médico, necessário para o trato da moléstia de que é portador.

Ato continuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O pedido articulado na exordial por HUMBERTO DA SILVA GOMES, em desfavor do ESTADO DO PARÁ E MUNICIPIO DE ALTAMIRA, confirmando os termos da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada no presente caso.

Ademais, considerando a informação de descumprimento da decisão liminar, concedo, em cognição exauriente a tutela provisória de urgência. nos termos do ar. 300 do NCPC, para o fim de determinar que os requeridos de forma solidária, prestem o atendimento médico de necessidade do paciente-substituído HUMBERTO DA SILVA GOMES, constante nos atos, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E AS) HORAS, a contar da efetiva intimação desta decisão, tudo sob pena de multa diária no valor de RS1.000,00 (mil reais por dia) para o requerido ESTADO DO PARA. 10 caso de descumprimento, sem prejuízo das astreintes anteriormente cominadas e da responsabilidade civil e criminal de gestor
.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (
id nº 2393169 - Pág. 1/),
aduzindo, em síntese, a ausência de interesse de agir por parte do requerente, ante a ausência de requerimento administrativo.

Defende a necessidade de instruir os autos com documentos medicamento técnicos recentes, uma vez que os documentos apresentados pelo autor possuem 6 (seis) anos, não podendo se admitir que o estado do paciente permanece inalterado ao tempo.

Argumenta, ainda que, o prazo de 72 (setenta e duas) horas fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo, bem como, a multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) por dia sem limitação destoa dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser reformada.

Assevera que a sentença merece reformas no ponto que implica condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, pois deixou de observar o entendimento da Súmula 421 do STJ a respeito da matéria, bem como, deve aplicar o art. 85 §5º do CPC na fixação dos honorários advocatícios.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Por sua vez, o Município de Altamira interpôs recurso de Apelação Civil. (
id nº 2393173 - Pág. 1/14),
aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Município de Altamira, e a perda do interesse de agir da parte apelada.

No mérito, faz breves comentários acerca do Sistema Único de Saúde, asseverando a inaplicabilidade da solidariedade dos entes Públicos e a inexistência de previsão orçamenta para o cumprimento da obrigação.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso interposto.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento dos recursos interpostos. (
id nº 2393175 - Pág. 1/7)

O feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi os recursos apenas no efeito devolutivo e, após, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise e manifestação. (
id nº
2443771 - Pág. 1
)

O Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação. (
id nº 3001062 - Pág. 1/7)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e dos recursos de apelação interpostos pelo que passo a analisa-los conjuntamente uma vez que se tratam da mesma irresignação recursal.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da decisão quanto a não fixação de limitação das astreintes, prazo exíguo para o cumprimento da obrigação e exclusão de honorários advocatícios em face da Defensoria Pública.

Limitação da Multa e Prazo exíguo

Destaca-se que a fixação de
astreintes
ao Poder Público é plenamente cabível. No entanto, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

In caso
, o agravante insurge-se contra à fixação de
astreintes

pelo juízo
a quo
, por entender abusivo
a fixação de
astreintes
no valor de R$1.000,00 (mil reais) sem limitação.

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma,
partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015,
anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCI
A DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega
no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE
O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLAD
A, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é medida que se impõe
.

No que tange ao prazo fixado de 72 (setenta e duas) horas, entendo que não se afigura exíguo, compreendendo razoabilidade ao cumprimento da obrigação. Frise-se que não se trata de procedimento que exija uma dilação de prazo, bem como é necessário atentar que o caso em apreço trata-se de demanda que envolve urgência, pois a saúde do paciente tem sido prejudicada dia após dia.

Por fim quanto a alegação de instruir a demanda com documentos técnicos recentes ao quadro do autor, esclareço que os documentos juntados datados de 2013 fazem jus a época em que a ação foi ajuizada, tornando-se defasados em razão da omissão do Estado em prestar a assistência à saúde do demandante.

Não obstante, verifico que o Município de Altamira procedeu a renovação dos exames do requerente, a fim de dar continuidade ao tratamento pleiteado, conforme dispõe os documentos de id nº 2393171 - Pág. 1
/
5, pelo que tal argumento também não merece ser acolhido.

Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de
honorários advocatícios
.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.

Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2.

Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

(1567862, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ(...)

6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente;

7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ ? Tema 905;

9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente

provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002.

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis.

4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ.

5. Apelação conhecida e provida. (...)(1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12)

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo a
quo
, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Preliminar de ausência de Interesse de agir da parte requerente

Alega o Apelante que o interesse processual da parte veio a perecer em 2014, momento em que opinou pela desistência do procedimento cirúrgico que já estava com data e local agendados para ocorrer.

De plano, esclareço que não assiste razão na preliminar arguida.

Sobre a matéria, vejamos o que dispõe o artigo 200, parágrafo único, do CPC:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que enquanto não for homologado o pedido de desistência, é possível à parte empreender sua retratação ou retificação. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA, SEGUIDO DE OPORTUNA RETIFICAÇÃO, ANTES DO PROVIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. "Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil. Escorreita, pois, a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência desta Corte de Justiça" (STJ, AgRg no REsp n. 1401725/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 4-8-2015, DJe 17-8-2015). (Apelação Cível n. 0301596-76.2017.8.24.0075, rel. Des. Fernando Carioni, j. em 28.08.2018). (grifei)

No mesmo sentido, segue julgado do Tribunal do Espírito Santo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 200 DO CPC/15. PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS EM TEMPO HÁBIL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. APELO PROVIDO. 1. Considerando que a teor da regra do parágrafo único do art. 200 do CPC/15, o pedido de desistência da ação somente irradiará efeitos após a sua homologação pelo juiz, é sabido que a parte poderá dele se retratar até a data da prolação da sentença homologatória. 2. De modo que, tendo a parte peticionado em data anterior à sentença para se retratar quanto ao pedido de desistência formulado, cuja petição, contudo, não fora juntada aos autos por culpa do cartório, deve ser reconhecido o error in procedendo que inquina com a eiva da nulidade o pronunciamento vergastado, já que a parte não pode ser prejudicada pela morosidade ou ineficiência do Poder Judiciário . 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 008170001179, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017)

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora informa nos autos a pretensão de desistência da demanda (id nº 2393108 - Pág. 4), contudo, analisando os autos, verifica-se vários momentos em que a parte demonstra interesse em continuar com a ação ajuizada, dentre eles cito: a audiência de instrução ocorrida em 2016 (id nº 2393112 - Pág. 1), na qual narra que seu médico manteve orientação quanto à necessidade do tratamento; informações de que os requeridos não estão cumprindo a decisão liminar (id nº 2393165 - Pág. 6); e o requerimento de julgamento do feito. (id nº 2393166 - Pág. 2)

Com efeito, tanto pela leitura do artigo, quanto do entendimento jurisprudencial, é cediço que não há qualquer óbice para a parte desistir do seu pedido de desistência anteriormente formulado, desde que a retratação ocorra antes da sentença judicial, como ocorreu no caso em tela, visto que a sentença só veio a ser proferida em 2019. (id nº 2393168 - Pág. 1/8)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

MÉRITO

Preliminarmente, o ente Municipal defende a ilegitimidade passiva do para figurar no polo passivo da lide, contudo, a preliminar ventilada confunde-se com o mérito da questão, razão pela qual passarei a analisa-la conjuntamente.

O Município de Altamira suscita que não há que se falar em solidariedade entre os entes da Federação e que a legitimidade passiva cabe ao Município de Santarém, visto que aderiu ou Programa de Gestão Plena de Saúde.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Pois bem. Conforme já mencionado, o menor foi
diagnosticado com Neoplasia Maligna- Lesão Invasiva dos Ossos e cartilagens dos membros e necessita realizar exame de biopsia do tumor.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
[1]
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
[2]
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, também não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial:

CONHEÇO
dos recursos de Apelação interpostos;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, apenas e tão somente para limitar as
astreintes
ao montante de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e afastar a condenação de honorários advocatícios em face da Defensoria Pública;

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Altamira, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

[2]
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Belém, 04/05/2021